Tribunal: TJSP
Processo: 1004418-23.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Automóvel do autor que apresentou problemas após lavagem realizada pela ré – Defeito no serviço prestado – Relação de consumo – Aplicação do Código de Defesa do Consumir – Inversão do ônus da prova – Réu que não se desincumbiu de desconstituir os fatos apresentados pelo autor (art. 373, II, do CPC), devendo responder pelos prejuízos a que deu causa (artigo 927 do Código

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Automóvel do autor que apresentou problemas após lavagem realizada pela ré – Defeito no serviço prestado – Relação de consumo – Aplicação do Código de Defesa do Consumir – Inversão do ônus da prova – Réu que não se desincumbiu de desconstituir os fatos apresentados pelo autor (art. 373, II, do CPC), devendo responder pelos prejuízos a que deu causa (artigo 927 do Código Civil) - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004418-23.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante S.
F. DE FREITAS LAVAJATO - ME, é apelado APARECIDO JERÔNIMO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-23.2018.8.26.0037 - Voto 23929 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004418-23.2018.8.26.0037
APELANTE: S. F. DE FREITAS LAVAJATO - ME
APELADO: APARECIDO JERÔNIMO
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 23929
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Automóvel do autor que
apresentou problemas após lavagem realizada pela ré –
Defeito no serviço prestado – Relação de consumo –
Aplicação do Código de Defesa do Consumir – Inversão do
ônus da prova – Réu que não se desincumbiu de
desconstituir os fatos apresentados pelo autor (art. 373, II,
do CPC), devendo responder pelos prejuízos a que deu
causa (artigo 927 do Código Civil) - Sentença mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de “ação indenizatória” ajuizada por
APARECIDO JERÔNIMO em face de S. F. DE FREITAS LAVAJATO -
ME. A sentença de fls. 135/137, cujo relatório adoto, julgou o pedido
parcialmente procedente, para condenar a requerida a restituir ao
autor a quantia de R$ 2.760,00. Ônus sucumbenciais divididos entre as
partes, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, para
cada litigante.
Apela o réu, às fls. 139/145, sustentando, em
síntese, que: (i) inexiste nexo causal entre o dano e sua conduta; (ii) o
autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos por ele alegados;
(iii) o laudo pericial foi inconclusivo, não sendo possível afirmar se
foram os serviços executados pela requerida que causaram os
problemas apresentados no veículo.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 61) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-23.2018.8.26.0037 - Voto 23929 NS
3
contra-arrazoado às fls. 149/153.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inegável que a relação aqui estabelecida é de
consumo, nos termos do artigo 2o e 3o, do Código de Defesa do
Consumidor.
O autor, na condição de utilizador de serviços como
destinatário final, é vulnerável na relação contratual vinculada com o réu, o
qual atua como fornecedor sujeito às normas consumeristas.
A responsabilidade pela má execução dos serviços
conforme artigo 14 do CDC é de natureza objetiva, não havendo
necessidade, portanto, de demonstração de culpa pelo agente causador.
Nesse
contexto,
caberia
ao
fornecedor
descaracterizar o nexo causal entre o dano e o serviço por ela
executado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
Embora a perícia tenha sido inconclusiva, não
conseguindo especificar se os defeitos apresentados no veículo
advieram da lavagem realizada pela ré (item 9 fls. 116) ou de eventual
má conservação do bem (item 4 fls. 113), o autor logrou demonstrar
que os problemas surgiram logo após a execução dos serviços pela
fornecedora, tendo, inclusive, lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 12)
dois dias após a data dos fatos (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-23.2018.8.26.0037 - Voto 23929 NS
4
Assim é que, em virtude da relação de consumo entre
às partes, cabia ao requerido provar que os problemas apresentados não
derivaram de má execução de seus serviços (art. 6o, VIII do CDC);
entretanto, sequer impugnou os fatos exarados no Boletim de Ocorrência
lavrado pelo autor de que o próprio gerente do estabelecimento, após
verificar que teria entrado água no motor do veículo, ligou para um
mecânico de nome Marcelo, que constatou o dano (fls. 12/13).
E, na condição de fornecedor de serviços, competia
ao réu tomar as devidas cautelas necessárias à execução da limpeza do
automóvel, salientando o perito que: “por se tratar de um veículo com 19
anos de uso, já com um desgaste natural de suas peças, a requerida poderia ter
se recusado a executar o serviço de lavagem do motor do veículo, evitando,
assim, que suas peças eletrônicas entrassem em contato direto com a agua, sob
sua responsabilidade, executando somente a lavagem externa e a limpeza
interna no veiculo. Já que assumiu executar o serviço, lavando o motor onde se
encontram varias peças eletrônicas, a requerida deveria ter observado e
relatado, antes de executar o serviço, ao autor, a existência de qualquer tipo de
problema no veículo, se isentando assim da responsabilidade desses problemas”
(fls. 119/120 item 5), medidas, contudo, não adotadas.
Destarte, os fatos apresentados pelo autor não
restaram devidamente desconstituídos pelo réu, devendo, portanto,
responder pelos prejuízos a que deu causa (artigo 927 do Código Civil),
nos exatos termos definidos na r.sentença monocrática, que deverá ser
mantida irretocável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-23.2018.8.26.0037 - Voto 23929 NS
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Em
razão da sucumbência recursal da ré, ficam os honorários advocatícios
por ela devidos majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11,
do Novo Código de Processo Civil, observadas as causas legais de
suspensão de exigibilidade.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator